Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
D E S P A C H O Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao agravante, para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste se persiste seu interesse no julgamento deste recurso, tendo em vista que os bens já foram devolvidos à agravada, conforme se verifica de ID 197621458 dos autos sob referência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora